Tribunal: TJDFT
Processo: 0785196-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE AO ERÁRIO. 13o SALÁRIO. APOSENTADORIA. ACERTO FINANCEIRO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrida (autora) em face do acórdão proferido por esta e. 1a Turma Recursal, que deu provimento ao recurso do Distrito Federal, considerando corretos os descontos realizados no contracheque da servidora, motivo pelo qual reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão em relação ao argumento de que o recurso do Distrito Federal foi genérico e desassociado dos fundamentos da sentença; aponta a boa-fé da servidora no recebimento dos valores em seu contracheque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação ao argumento da embargante, o recurso interposto pelo Distrito Federal atacou suficientemente os fundamentos da sentença, motivo pelo qual foi conhecido. 5.1. Sobre o mérito da discussão, o acórdão foi claro ao julgar corretos os descontos realizados no contracheque na servidora, considerando que ela recebeu adiantamento de 13o salário na data de seu aniversário, contudo, se aposentou antes, motivo pelo qual a devolução do valor referente ao período não trabalhado é devida.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.